Tribunal: STM
Processo: 7000702-28.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime de embriaguez em serviço o militar que apresentar características marcantes de estado de embriagamento, tais quais: olhos ruborizados, fala lenta e desconexa.
Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito, especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço, sobretudo quando as testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado de embriaguez por parte do Acusado.
No presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em condição de embriaguez, não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou de culpabilidade.
Efetivamente é de valia destacar que a prova pericial pode ser suprimida por outros meios de prova, havendo de configurar na formação do juízo de convencimento motivado do julgador, inexistindo preponderância entre quaisquer tipos de meios de prova.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000702-
28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
DEFENSIVOS, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO VERGASTADO. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000021-58.2023.7.00.0000, E FAZER PREVALECER
O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM, ABSOLVER O EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO MATHEUS ROSA ARAÚJO DO CRIME PREVISTO
NO ART. 202 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000702-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR. TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime de embriaguez em serviço o militar que apresentar
características marcantes de estado de embriagamento, tais quais: olhos
ruborizados, fala lenta e desconexa.
Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito, especificamente
na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço, sobretudo quando as
testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado de embriaguez por parte do
Acusado.
No presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de
materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por
várias pessoas em condição de embriaguez, não lhe albergando qualquer causa
extintiva de licitude ou de culpabilidade.
Efetivamente é de valia destacar que a prova pericial pode ser suprimida por
outros meios de prova, havendo de configurar na formação do juízo de
convencimento motivado do julgador, inexistindo preponderância entre
quaisquer tipos de meios de prova.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, decidiu em rejeitar os Embargos defensivos, mantendo inalterado o
Acórdão vergastado.
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (evento 1), em favor do ex-Sd Ex MATHEUS ROSA ARAÚJO, em
combate ao Acórdão desta Corte castrense que, em Sessão de Julgamento Virtual de
19/6/2023 a 22/6/2023, lavrado nos autos da Apelação nº 7000021-58.2023.7.00.0000,
conheceu e, no mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
O Acórdão embargado (evento 34 do Apelo) restou assim ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO
FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. SUBSTÂNCIA APREENDIDA FORA DO AQUARTELAMENTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO
PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
Conforme ressai do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente acostado aos autos, a
pequena porção de material vegetal seco, de coloração castanho esverdeada, foi apreendida
na entrada da Unidade, junto à Guarita do Portão das Armas. Além disso, as fotos e o croqui
da Unidade comprovam que o local onde a droga foi encontrada era área sob jurisdição
militar, mormente porque se encontrava ao lado da guarita da Organização Militar.
Portanto, ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento, manteve a posse da
substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à administração militar.
Preliminar de Incompetência rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente à figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo ao Réu quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Além disso, considerando que a matéria competencial foi tratada na preliminar
prejudicial de mérito, em que ficou comprovado que a substância entorpecente pertencente ao
Réu foi encontrada em local sujeito à administração militar, resta afastado o reconhecimento
da atipicidade da conduta, conforme requerido pela Defesa.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Evidencia-se na conduta do Acusado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas
pelo tipo. Afinal, ao compulsar detidamente o seu depoimento colhido em Juízo, verifica-se
que ele tinha pleno conhecimento de que portar droga em área sujeita à administração militar
era proibido. Não por acaso, livrou-se da droga pouco antes de transpassar o portão de
entrada, mas, ainda assim, em área sob jurisdição militar.
Configura-se o delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar quando o
agente intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de efeito análogo, provocando
a perda da consciência, quando completa, bem como a alteração dos sentidos, sendo que o
bem jurídico tutelado é a disciplina militar, que não condiz com tal atitude de desleixo e
liberalidade.
Vale dizer que a embriaguez é um estado físico e mental que, particularmente
nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco extremado para a
consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal se provém esse
estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que a possa gerar. Por essa
razão, haverá delito se o militar, por exemplo, apresentar-se para o serviço sob efeito de
substância entorpecente.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria necessária a
comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com etilômetro ou
bafômetro, o que não foi feito, é consabido que, na esteira da reiterada Jurisprudência desta
Corte Castrense, o laudo pericial não é essencial quando se verificam outros meios para se
atestar o estado de embriaguez.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
A oposição dos Embargos tomou por supedâneo os argumentos expendidos na
declaração de voto vencido subscrita pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (evento 31
do Apelo), que dava parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo a
condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, absolver o
ex-Soldado do Exército MATHEUS ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 202 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em Decisão de 5/9/2023 (evento 5), admiti os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade opostos pelo Órgão defensório, pois preenchidos os requisitos de
admissibilidade, legitimidade, interesse e tempestividade recursais, abrindo vista ao
embargado, nos termos do art. 126 do RISTM.
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em impugnação aos Embargos (evento 9), a PGJM, presentada pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, pugnou pelo
conhecimento dos Infringentes e, no mérito, por sua rejeição.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem os presentes Embargos
serem conhecidos, como fora feito (evento 5).
Em suma, requer a Defensoria Pública da União a prevalência do voto do
eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, então revisor do apelo, que dava
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União para,
mantida a condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
absolver o ex-soldado do Exército Matheus Rosa Araújo do crime previsto no art. 202 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 1, doc. 1). Acompanharam a
corrente minoritária a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
o Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA.
A corrente majoritária, capitaneada pelo Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, por sua vez, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a
sentença hostilizada.
Compuseram essa corrente, além deste Relator, os Ministros LOURIVAL
CARVALHO SILVA, CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e JOSÉ BARROSO FILHO.
O pleito defensivo não comporta deferimento.
Aduz a Defesa, fazendo remissão à Declaração de Voto do então Revisor
(evento 1, doc. 1):
[...] para a configuração do delito previsto no art. 202 do CPM, faz-se necessária a
demonstração de que o agente encontrava-se no denominado "estado de embriaguez", sendo
imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que
não se verifica nos autos.
Nessa toada, para a configuração do tipo penal em apreço, há de se determinar se o agente
apresentava estado de efetiva embriaguez, seja a completa ou a incompleta, as quais não se
confundem com o simples estado de euforia ou o mero comportamento que indique, por
suposição, a ingestão de bebida alcoólica.
[...] Certo é que, como já enfatizado, ainda que seja prescindível a realização de exame clínico
para comprovar a embriaguez, a prova testemunhal unicamente produzida é controversa e
imprecisa, não podendo ser considerada para demonstrar a materialidade do delito.
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] não resta alternativa senão a incidência do Princípio do In Dubio Pro Reo, corolário do
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, em relação à conduta de embriaguez em
serviço, merecendo ser reformada a Sentença neste ponto para absolver o Réu do crime
tipificado no art. 202 do CPM.
Ocorre que, diferentemente do sustentado pela combativa Defensoria Pública da
União, tem-se que, no caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas no sentido de afirmar
que o Embargante estava com os olhos ruborizados, a fala lenta e desconexa e que, no
momento em que fora questionado, admitiu ter feito uso de substância ilícita conhecida por
maconha. Dessa forma, denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito,
especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço.
Nesse conspecto, a testemunha 3º Sgt WINICIUS RIBEIRO JACQUES
afirmou que, após ser informado pelo Sd Bica que o acusado estava com comportamento
estranho, chamou para dentro do Pelotão reservado, onde estava a testemunha, o Sargento
Daniel e o Tenente Davi Nascimento. Perguntado se o acusado havia usado drogas, ele
respondeu que sim, na noite anterior. Disse que desconfiou do interregno de tempo, em
virtude das características, pois o acusado apresentava uma certa sonolência e um raciocínio
lento, razão pela qual decidiram fazer a revista no armário, onde foram encontrados seda
(material para enrolar cigarro) e restos da substância no bolso esquerdo de sua calça (evento
29, vídeo 3).
A testemunha 3º Sgt DANIEL ALMEIDA DA SILVA relatou que um dos
Soldados do Pelotão, o Sd Bica, avisou que o acusado não estava normal. Disse que chamou
o acusado para conversar dentro da sala do Pelotão. Afirmou que a fala dele estava lenta, e
ele “não falava coisa com coisa”. Quando foi perguntado se ele tinha usado alguma coisa ou
tinha bebido. Relatou que o acusado negou umas 2 ou 3 vezes, mas depois falou que tinha
usado maconha. Que, quando estava indo junto com o acusado para fazer a revista do
armário, perguntou se ele tinha mais alguma droga, ao que o acusado respondeu que a
substância que tinha ele deixou na entrada. Também perguntou se o acusado podia mostrar o
local, e o acusado o levou até lá. Disse que depois que pegou a droga na frente da guarda,
participou da revista do armário, junto com o Sgt Jacques (evento 29, vídeos 4 e 5).
A testemunha Ten DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE BRITO afirmou
que, no horário da tiragem de falta, percebeu que o acusado estava “meio letárgico”.
Posteriormente, os Sargentos Jacques e Daniel comentaram com a testemunha que
perceberam um comportamento estranho do acusado. Disse que ele chegou com sinais de que
estava bêbado e teria assumido para o Sd Bica que tinha fumado maconha. Afirmou que
chamou o acusado na sala do Pelotão e que o acusado assumiu que tinha fumado maconha,
porém afirmou que o fez na noite anterior. Relatou que o comportamento do acusado não
condizia com o uso da droga há horas, pois estava com falas completamente desconexas,
falando coisas que pareciam impossíveis de acontecer, o que levava a acreditar que ele tinha
fumado talvez minutos antes de entrar em forma. Afirmou que o acusado assumiu para o Sgt
Daniel que tinha jogado a droga no Corpo da Guarda e que o Sgt Daniel foi até lá e pegou a
droga. Também fizeram revista no armário do acusado e acharam papel de seda e vestígios da
droga. Questionado, afirmou que o acusado estava com olhos baixos e com retardamento de
fala e movimento (evento 49, vídeo 1).
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Sd WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA relatou que, no dia
dos fatos, no início do expediente, os soldados tinham a tarefa de arrumar o galpão para um
evento que ocorreria no dia seguinte. Por ser o militar mais antigo presente, tinha que
coordenar a faxina, e percebeu que o denunciado estava meio devagar em relação aos outros e
o chamou para conversar. Disse que percebeu que ele estava com os olhos vermelhos e que
perguntou para o acusado o que havia acontecido, se tinha bebido no dia anterior ou se tinha
usado droga. Disse que, num primeiro momento, o acusado negou, mas depois de mais uma
conversa com a testemunha, acabou assumindo que havia usado maconha na noite anterior.
Afirmou que a testemunha passou a situação para o Sgt Daniel (evento 49, vídeo 2).
Aduz o art. 202 do CPM, in verbis:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A melhor doutrina, do escólio de Nucci [Guilherme de Souza, in Código Militar
Comentado. 2ª edição. 2014. Ed. Forense, Rio de Janeiro-RJ], identifica o verbo nuclear
"embriagar-se" como o ato de intoxicar o próprio organismo com álcool ou outra substância
de efeito análogo.
A alteração ou a perda da consciência, ou seja, a ebriedade, pode ser provada
por qualquer meio lícito de prova: perícia, exame clínico ou testemunhas. O caso em apreço
encontra-se veementemente respaldado em prova oral. O Embargante apresentou-se
embriagado ao serviço militar.
Assim, no presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de
materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em
condição de embriaguez, não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou de
culpabilidade.
Em razão do didatismo do voto, convém transcrever excerto do Acórdão de
lavra do eminente Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, cujos fundamentos adoto como
razões complementares de decidir (Processo nº 7000021-58.2023.7.00.0000, evento 34):
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora o Réu tenha declarado
que “(...) Não fumei dentro do Quartel. Eu fumei dentro de casa, da minha casa (...) na noite
anterior (...)”, o Acusado também confessou a prática delituosa quando declarou em Juízo
que se apresentou embriagado na Unidade Militar, conforme se extrai do seguinte trecho de
seu depoimento:
“(...) JUIZ: Tá. E aí? Chegou no Quartel...?
ACUSADO: Cheguei no Quartel distorcido. E aí eu fui interrogado porque que eu tava
daquele jeito (...) não tava muito bem. Eu tava ...
JUIZ: Chapado?
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Balado, chapado também.
(...)
JUIZ: E qual foi o motivo que o senhor fumou e foi pro Quartel distorcido?
ACUSADO: Porque eu tenho bastantes problemas familiares dentro de casa e por achar um
jeito de aliviar um pouco essa dor, eu fumava. Tanto que agora eu quero me recuperar disso e
tô fazendo tratamento no CAPES, e já me internei ainda depois que eu fui expulso do Quartel,
eu procurei tratamento (...)” (Grifos nossos).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram o estado de embriaguez
do Réu no âmbito da Organização Militar, revelando-se oportunos os seguintes depoimentos:
1) 3º Sgt Ex Winicius Ribeiro Jacques, que afirmou:
“(...) JUÍZA: Certo. E aí já na sala então do Pelotão, o que o Sd MATHEUS ROSA ARAÚJO
falou para os senhores? E o que foi perguntado para ele? (...)
TESTEMUNHA: A gente perguntou para ele se ele havia usado drogas, ele disse que sim, que
no dia anterior. Mas a gente desconfiou um pouco mais das características dele. Ele
apresentava uma certa sonolência, um raciocínio lento, e aí com isso a gente decidiu fazer a
revista no armário dele.
JUÍZA: O senhor já conhecia o Acusado antes desse fato?
TESTEMUNHA: (...) sim, ele era soldado no meu Pelotão.
JUÍZA: O senhor então conhecia ele em situação normal, sem estar drogado, e ele estava
muito diferente nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim. Ele apresentava muita sonolência e muito raciocínio lento, diferente de
dias normais (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Daniel Almeida da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: Como que foi? Por que motivo o senhor desconfiou? O senhor percebeu que ele
estava agindo diferente?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei no Pelotão (...) um soldado do Pelotão falou que o Sd
ARAÚJO não tava (sic) normal. Tava (sic) mais lento para responder, foi no momento que a
gente chamou ele pro Pelotão. Aí assim que a gente chamou ele pro Pelotão, a gente
perguntou se ele tinha usado alguma coisa, ele já falou pra gente que tinha usado. E na fala
dele também tava mais lenta, ele tava demorando a entender as coisas que a gente falava, não
falava coisa com coisa.
(...)
JUÍZA: E durante essa entrevista lá na sala do Pelotão, o senhor percebeu alguma diferença
no comportamento dele em relação aos dias normais?
TESTEMUNHA: Sim, era bem nítido (...) a gente falava com ele, ele demorava pra responder,
às vezes a gente também falava e ele não respondia (...) não batiam as coisas que ele estava
dizendo. Ele tava assim bem lento na fala.
(...)
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: O senhor disse que ele confirmou que havia feito uso da droga. O senhor recorda se ele
disse se tinha feito uso na noite anterior?
TESTEMUNHA: Isso. Ele falou que usou na noite anterior. A gente até achou meio estranho,
porque ele tava muito... muito... dava pra ver que ele tinha usado. Se fosse na noite anterior,
ele não estaria tão lento, tão diferente. Mas ele falou pra nós (sic) que tinha feito uso na noite
anterior (...)” (Grifos nossos);
3) Ten Ex Davi Nascimento Rodrigues de Brito, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que o senhor
presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: (...) Aí a gente perguntou pra ele, aí ele assumiu que tinha fumado maconha.
Só que ele falou que tinha fumado na noite anterior. Mas o comportamento dele não
aparentava ter sido muitas horas antes. Ele estava assim com falas completamente
desconexas, tava falando coisas que pareciam impossíveis de acontecer. E aí isso levava a
acreditar que ele tinha fumado talvez minutos antes da entrada em forma (...)
(...)
JUÍZA: E além das falas desconexas, você chegou a notar se ele tinha olho avermelhado, se
ele tinha algum odor de maconha?
TESTEMUNHA: Não, a gente não chegou a cheirar ele, mas o olho estava bem mais baixo,
mais fechado do que era no normal, e a velocidade dele pra falar, pra se mover, de resposta,
estava muito defasada (...)” (Grifos nossos);
4) Sd Ex Wesley Gustavo Antunes Bica, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que o senhor
presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: No dia, estava começando o expediente (...) aí tava todos os EV
trabalhando, ele tava meio devagar dos outros. Aí eu pedia pra ele varrer, ele varria, depois
ele parava, ficava meio devagar. Aí eu chamei ele pra conversar. Aí perguntei pra ele o que
que houve com ele, que que tinha acontecido (...) eu vi também que ele estava com os olhos
meio vermelhos, quando chamei pra conversar (...) Aí perguntei pra ele que não pode mentir
pro mais antigo porque senão pode ser preso, aí comecei falar pra ele, aí ele me falou “ah,
sim senhor, usei, tinha usado ontem de noite, um dia antes de vir pro serviço” (...)
(...)
JUÍZA: O senhor pode repetir como é que o senhor percebeu como é que ele estava alterado
nesse dia?
TESTEMUNHA: É que nós estava (sic) meio atrasado pro evento que ia ter (...) aí ele tava
meio devagar, todos estavam trabalhando, fazendo o que tinha pra fazer, e ele estava meio
devagar. Aí eu pedia pra ele fazer, ele fazia, e do nada ele parava de novo. Ficava olhando pra
vassoura assim, meio que viajando sozinho (...)
MPM: O senhor chegou a sentir algum cheiro ou aparência nos olhos assim?
TESTEMUNHA: Cheiro, negativo. Mas aparência nos olhos, sim, tava meio vermelho, parecia
que tava bem cansado mesmo (...)” (Grifos nossos).
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, é oportuno ressaltar o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (ob. cit., p. 1.185), para quem:
“(...) Questão interessante cinge-se à possibilidade de ocorrência do delito sem laudo
constatando a embriaguez, mas havendo forte conteúdo probatório evidenciando o fato. A
existência do laudo pericial é muito importante, porém não é imprescindível para o
reconhecimento do delito nos casos em que, por exemplo, seja impossível a constatação da
embriaguez por profissional habilitado. Os juízes, calcados nas provas produzidas no bojo do
processo, poderão chegar à conclusão da embriaguez, já que o juiz, como se sabe, é o perito
dos peritos (peritus peritorum) (...)”.
Portanto, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria
necessária a “(...) comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com
etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito (...)”, é consabido que, na esteira da reiterada
Jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) o laudo pericial não é essencial quando se
verificam outros meios para se atestar o estado de embriaguez (...)” (Apelação nº 7000435-
61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe:
08/06/2021).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem se
apresenta embriagado para prestar o serviço em lugar sujeito à administração militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como
as descritas nos autos, colocam-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros. Além
disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo
exigida conduta diversa.
Portanto, efetivamente é de valia destacar que a prova pericial pode ser
suprimida por outros meios de prova, havendo de configurar na formação do juízo de
convencimento motivado do julgador, inexistindo preponderância entre quaisquer tipos de
meios de prova.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
defensivos, mantendo inalterado o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358251v14 e do código CRC 652d6936.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/3/2024, às 13:27:37
7000702-28.2023.7.00.0000
40001358251 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000702-28.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União e reformar o
Acórdão proferido nos autos da apelação nº 7000021-58.2023.7.00.0000, fazendo prevalecer
o Voto Divergente de minha lavra para, mantida a condenação à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, absolver o ex-Soldado do Exército MATHEUS
ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, de 22 de junho de 2023, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000021-58.2023.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Recurso
defensivo para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de outubro
de 2022, que absolveu o ex-Soldado MATHEUS ROSA ARAÚJO do crime previsto no art.
290 do CPM, em relação aos vestígios de droga encontrados no bolso da calça guardada em
seu armário, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, c/c art. 32 do CPM, ou no art. 439,
alínea “e”, do CPPM; bem como condenou-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do CPM, em relação à porção de droga encontrada próximo à guarita do Portão
das Armas, e à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 202 do CPM,
devendo ser detraído o período em que o Réu permaneceu preso, com o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Apontam os autos, em síntese, que no dia 8 de setembro de 2021, por volta das
8 horas, dentro do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre/RS, o ex-Soldado
MATHEUS ROSA ARAÚJO apresentou comportamento estranho no momento em que
estava retirando a falta em seu Pelotão. Ele foi confrontado por seu companheiro e,
posteriormente, admitiu para seus superiores ter usado uma substância entorpecente.
Reportam que, durante revista em seu armário, foi encontrado papel seda, usado
para enrolar cigarros, bem como vestígios da substância em seu bolso esquerdo. Além disso,
ele foi flagrado com maconha e em estado de embriaguez, causada pela substância
entorpecente, quando entrou para exercer sua atividade profissional.
Assim, restou o Embargante condenado pela prática do crime previsto no art.
290 do CPM, o que sequer integra a divergência contida nestes Embargos, pois a divergência
cinge-se à discussão acerca do crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do CPM,
decorrente do uso de substância entorpecente.
7000702-28.2023.7.00.0000
40001357976 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu, apesar de admitir ter feito uso da droga na noite anterior, negou,
categoricamente, ter consumido qualquer substância entorpecente ou bebida alcoólica antes
de ir para o quartel.
Em que pesem os relatos de que o comportamento apresentado pelo Réu estava
anormal, não consta nos autos que o Acusado tenha sido submetido a exames para medir a
concentração de álcool etílico no organismo, seja por meio do “etilômetro”, seja por dosagem
alcoólica no sangue.
Tampouco, apesar de ter sido encaminhado para o Exame de Higidez Física
com o médico da OM, não consta ter o Réu realizado qualquer exame para verificar a
presença de álcool ou maconha no organismo, restando, assim, tão somente ilações das
testemunhas que suspeitaram de que estava sob o efeito de alguma substância que modificou
o comportamento usualmente apresentado.
Ora, os relatos não são contundentes a respeito da embriaguez do Embargante.
Inclusive, em seu depoimento, o Primeiro-Tenente DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE
BRITO, segundo suas palavras, diz que "o soldado estava meio letárgico, mas nada que
chamasse muito minha atenção". Ainda disse que não percebeu odor de maconha vindo do
Acusado e nem se seus olhos estavam vermelhos, apenas notou que seus olhos estavam bem
mais baixos, mais fechados que o normal.
Por sua vez, o Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA,
que desconfiou do estado alterado do Acusado, disse que manteve conversa com ele e
que somente após admoestá-lo de que não podia mentir para o superior, ele confessou ter
feito uso de maconha, mas na noite anterior. Ora, o Embargante podia estar lento em suas
respostas, mas não estava fora de seu estado normal de consciência a ponto de não sopesar a
gravidade de infringir o regulamento disciplinar, mentindo e sendo flagrado com droga dento
do quartel, tanto que tentou livrar-se da droga que transportava para o serviço.
Tais observações, por si só, não são incontestes como prova de uso de drogas ou
bebida alcoólica, os quais somente podem ser demonstrados por meio de prova técnica ou de
outros elementos probatórios que apontem, com certeza, o estado de embriaguez.
Enfim, para a configuração do delito previsto no art. 202 do CPM, faz-se
necessária a demonstração de que o agente encontrava-se no denominado "estado de
embriaguez", sendo imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a
substância inebriante, o que não se verifica nos autos.
Nessa toada, para a configuração do tipo penal em apreço, há de se
determinar se o agente apresentava estado de efetiva embriaguez, seja a completa ou a
incompleta, as quais não se confundem com o simples estado de euforia ou o mero
comportamento que indique, por suposição, a ingestão de bebida alcoólica.
Neste sentido, temos entendimento nesta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. Delito de embriaguez em serviço não comprovado. Provimento.
Unânime. O delito de embriaguez em serviço, tipificado no artigo 202 do Código Penal
Militar, tem como objetividade jurídica a tutela das instituições militares, da disciplina e do
dever militar, buscando, primordialmente, garantir a regularidade e a eficiência do serviço
7000702-28.2023.7.00.0000
40001357976 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que está sendo prestado pelo militar. A embriaguez cogitada no tipo em questão tanto pode
ser a completa como a incompleta, impondo-se, todavia, não confundir especialmente essa
última com o estado de mera euforia ou, menos ainda, com a simples aparência de ingestão
de bebida alcoólica. Hipótese em que, ainda que seja prescindível a realização de exame
clínico para comprovar a embriaguez, a prova testemunhal unicamente produzida é
controversa e imprecisa quanto a encontrar-se o Acusado nesse estado no curso do serviço
que prestava. Provimento do Apelo da Defesa para absolver o Acusado, com fundamento no
artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000058-91.2012.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 11/12/2013, Data de Publicação:
19/12/2013). (Grifo nosso).
Certo é que, como já enfatizado, ainda que seja prescindível a realização de
exame clínico para comprovar a embriaguez, a prova testemunhal unicamente produzida é
controversa e imprecisa, não podendo ser considerada para demonstrar a materialidade do
delito.
Ora, diante desse quadro, não resta alternativa senão a incidência do Princípio
do In Dubio Pro Reo, corolário do Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, em
relação à conduta de embriaguez em serviço, merecendo ser reformada a Sentença neste
ponto para absolver o Réu do crime tipificado no art. 202 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000021-58.2023.7.00.0000, fazer prevalecer o
Voto Divergente de minha lavra para, mantida a condenação à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, absolver o ex-Soldado do Exército MATHEUS
ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357976v13 e do código CRC 31b53824.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/2/2024, às 15:57:40
7000702-28.2023.7.00.0000
40001357976 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR